Tribunal: TJPA
Processo: 0812983-21.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812983-21.2025.8.14.0401

APELANTE: CARLOS ANDREI PEREIRA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. FORMA TENTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado, na forma tentada, com incidência das causas de aumento pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sob alegação de insuficiência probatória, erro na tipificação, afastamento das majorantes e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta foi corretamente tipificada como roubo tentado; (iii) determinar se são cabíveis as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo; e (iv) verificar se a dosimetria da pena observa os parâmetros legais e jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e termos de exibição, enquanto a autoria decorre de prova robusta e convergente, incluindo palavra firme da vítima, depoimentos policiais e confissão do réu.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça.

A conduta se subsume ao tipo do art. 157 do Código Penal, na forma tentada, pois o agente iniciou a execução do delito, sendo impedido de consumá-lo por intervenção policial, circunstância alheia à sua vontade.

O concurso de agentes resta configurado pela atuação coordenada com terceiro que aguardava para viabilizar a fuga, evidenciando vínculo subjetivo entre os envolvidos.

A majorante do emprego de arma de fogo é válida, pois o artefato foi apreendido e confirmado por prova testemunhal idônea.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, com fundamentação concreta na valoração negativa das circunstâncias judiciais, notadamente o modus operandi mais gravoso.

A compensação integral entre reincidência e confissão espontânea é admitida pela jurisprudência do STJ (Súmula 545).

A aplicação cumulativa das majorantes é legítima quando devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto.

A redução pela tentativa no patamar mínimo é adequada diante do iter criminis quase integralmente percorrido.

O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33 do Código Penal.

As razões recursais são genéricas e não demonstram erro na sentença, sendo mantida a condenação após reexame integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por roubo majorado pode se fundar em palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios idôneos.

Configura tentativa quando a consumação do roubo é impedida por circunstância alheia à vontade do agente, após iniciada a execução.

O concurso de agentes se caracteriza pela atuação coordenada e vínculo subjetivo entre os envolvidos.

A majorante do emprego de arma de fogo subsiste quando comprovada por apreensão e prova testemunhal.

A compensação entre reincidência e confissão espontânea é admissível na dosimetria da pena.

A fixação do regime inicial fechado é válida quando fundamentada na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59; 68; 157, caput, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, arts. 593, I, e 600.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp n. 2.152.810/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.985.410/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026; STJ, Súmula 545.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
CARLOS ANDREI PEREIRA LOPES
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, por infringência do crime de roubo majorado e à incidência da majorante do concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previstas no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que, no dia 02 de julho de 2025, por volta das 15h30min, policiais militares que realizavam policiamento ostensivo nas proximidades do Tribunal de Contas do Município avistaram dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita. Um deles desceu do veículo e adentrou em uma farmácia situada na Avenida Senador Lemos, enquanto o condutor empreendeu fuga.

Segundo apurado, o ora apelante, portando arma de fogo, subtraiu valores do caixa do estabelecimento comercial, sendo surpreendido e preso em flagrante pelos agentes de segurança pública ainda no interior da farmácia. No momento da abordagem, foram apreendidos com o acusado R$ 80,00 (oitenta reais), aparelhos celulares e objetos pessoais, além da arma supostamente utilizada na prática delitiva.

A vítima reconheceu o acusado como autor do delito, tendo relatado de forma coerente a dinâmica dos fatos. Também foram colhidos depoimentos testemunhais que corroboram a versão acusatória. Ademais, consta que o réu confessou a prática do crime na fase policial.

O auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo posteriormente convertido em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta, do emprego de arma de fogo e do risco de reiteração delitiva, evidenciado, inclusive, pelos antecedentes criminais do acusado e pela existência de outras ações penais em curso.

Oferecida denúncia pelo Ministério Público, foi imputada ao réu a prática do crime de roubo majorado, tendo a inicial acusatória sido recebida. Regularmente citado, o acusado apresentou resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, além de realizado o interrogatório do réu. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação, ao passo que a defesa requereu a absolvição.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Na sentença, o magistrado de origem reconheceu a materialidade delitiva, lastreada no auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, declarações da vítima e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto à autoria, consignou estar demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, aliados à prisão em flagrante e à confissão extrajudicial do acusado.

Destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e pelo modus operandi, revelando maior reprovabilidade da conduta.

Na dosimetria da pena, observou as diretrizes do art. 59 do Código Penal, valorando negativamente circunstâncias judiciais, notadamente em razão dos antecedentes do réu, conforme certidão acostada aos autos, que indica envolvimento em outros processos criminais.

Aplicou a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, fixando regime inicial compatível com a reprimenda imposta, mantendo, ainda, a prisão preventiva do condenado, ante a persistência dos fundamentos que a ensejaram.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Todavia,
as razões recursais apresentadas revelam-se genéricas
, não trazendo impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se, essencialmente, a requerer o reexame integral da decisão com base nos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, bem como a manifestação expressa deste Tribunal para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Ministério Público
, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pela defesa é cabível, foi apresentado dentro do prazo legal e observa os requisitos formais exigidos pela legislação processual penal, notadamente os arts. 593, inciso I, e 600 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
conheço do recurso
.

II. MÉRITO

A controvérsia recursal, embora formalmente apresentada de forma genérica, devolve a esta instância revisora o exame integral da condenação, compreendendo: (i) a suficiência do conjunto probatório; (ii) a adequação da tipificação penal; (iii) o reconhecimento das causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo); e (iv) a correção da dosimetria da pena, nos termos também enfrentados no parecer ministerial.

II.1 DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos.

Conforme se extrai do caderno processual, a materialidade está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão da arma de fogo e dos objetos relacionados à prática delitiva, bem como pelos termos de exibição e entrega dos bens, todos regularmente juntados aos autos.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório revela-se robusto, harmônico e convergente.

A vítima descreveu de forma clara e coerente a dinâmica do crime, relatando que foi surpreendida por indivíduo armado que, mediante grave ameaça, exigiu a entrega de valores e objetos pessoais. Tal narrativa mostra-se firme e sem contradições relevantes.

Os depoimentos das testemunhas policiais, por sua vez, confirmam integralmente a versão apresentada, destacando que o acusado foi surpreendido ainda no interior do estabelecimento comercial, portando arma de fogo e em plena execução do delito.

Importante destacar que o réu confessou a prática delitiva na fase policial, admitindo ter ingressado no estabelecimento portando arma de fogo, o que reforça significativamente o conjunto probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, possui elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, inexiste qualquer elemento que fragilize as provas produzidas. Ao contrário, verifica-se um conjunto probatório coeso, produzido sob o crivo do contraditório, que afasta qualquer dúvida razoável.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

II.2 DA ADEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL E DA FORMA TENTADA

A conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 157 do Código Penal, uma vez que restou comprovado que ele, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, buscou subtrair bens de terceiros.

Entretanto, conforme bem delineado na sentença e destacado no parecer ministerial, o delito não se consumou, em razão da intervenção imediata de policiais militares, que frustraram a ação criminosa ainda em sua execução.

Tal circunstância configura, de forma inequívoca, a modalidade tentada, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o agente iniciou a execução do crime, mas não logrou êxito na consumação por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, correta a classificação jurídica adotada pelo juízo de origem, inexistindo qualquer equívoco na subsunção dos fatos à norma penal.

II.3 DO CONCURSO DE AGENTES

O conjunto probatório demonstra que o apelante não agiu isoladamente, tendo contado com a participação de terceiro que permaneceu do lado externo do estabelecimento, aguardando para viabilizar a fuga.

Tal circunstância evidencia o vínculo subjetivo entre os agentes e a atuação coordenada, requisitos indispensáveis à configuração do concurso de pessoas.

Dessa forma, correta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

II.4 DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A majorante relativa ao uso de arma de fogo restou devidamente comprovada nos autos.

O artefato foi apreendido no momento da prisão, conforme auto próprio, além de ter sido mencionado de forma consistente pela vítima e pelas testemunhas.

Portanto, não há qualquer ilegalidade na aplicação da referida majorante.

II.5 DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo de origem observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea em todas as etapas, não se identificando qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de motivação que autorize a intervenção desta instância revisora.

Na primeira etapa, a magistrada sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Conforme destacado nos autos, a exasperação decorreu, sobretudo, da valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi adotado pelo agente, consistente no ingresso em estabelecimento comercial, em horário diurno, mediante uso de arma de fogo, impondo às vítimas situação de extrema intimidação e vulnerabilidade.

No caso concreto, não se trata de mera referência abstrata ao tipo penal, mas de circunstâncias específicas que evidenciam maior reprovabilidade, razão pela qual se mostra legítima a elevação da pena-base.

Ademais, a análise dos autos revela que o apelante possui histórico criminal relevante, circunstância que, embora analisada com maior pertinência na segunda fase (reincidência), reforça o juízo de censura da conduta.

Dessa forma, a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não comportando reparos.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu, de um lado, a agravante da reincidência, e, de outro, a atenuante da confissão espontânea.

Consta dos autos que o acusado possui antecedentes que caracterizam a reincidência, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza o recrudescimento da reprimenda.

Por outro lado, também foi corretamente reconhecida a confissão do acusado, ainda que realizada na fase inquisitorial, a qual contribuiu para a elucidação dos fatos.

Diante da coexistência dessas circunstâncias, o Juízo de origem procedeu à compensação integral entre agravante e atenuante, mantendo a pena no mesmo patamar da fase anterior.

Tal proceder encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula 545:

“Quando houver confissão espontânea e reincidência, é possível a compensação entre a agravante e a atenuante.”

Importa destacar que a compensação revela-se adequada ao caso concreto, pois ambas as circunstâncias possuem natureza subjetiva e incidem com intensidade semelhante, inexistindo motivo para preponderância de uma sobre a outra.

Assim, correta a manutenção da pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, inexistindo qualquer ilegalidade.

Na terceira fase, foram corretamente analisadas as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso.

Inicialmente, foi reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com aumento de 2/3, em consonância com a legislação vigente e com a gravidade concreta da conduta.

A utilização de arma de fogo, conforme demonstrado nos autos, não foi meramente acessória, mas elemento central da prática delitiva, sendo empregada para intimidar as vítimas e viabilizar a execução do crime.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP E ART. 381, III, DO CPP. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE DECOTE DO AUMENTO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO FUNDAMENTADO NO MODUS OPERANDI EMPREGADO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a aplicação do critério cumulativo ou do "efeito cascata" no cálculo da pena do crime de roubo, quando incidirem majorantes diversas, desde que o julgador fundamente adequadamente a necessidade de incidência de ambos os aumentos.

1.1.
No caso, considerando que a necessidade de aplicação dos aumentos se encontra idoneamente justificada no modus operandi empregado pelos acusados, que premeditaram o delito e mantiveram as vítimas o tempo todo sob a mira de arma branca e de arma de fogo, não há falar em correção da pena.

2. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp n. 2.152.810/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) (grifo nosso)

Na sequência, foi aplicada a causa de diminuição referente à tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, com redução de 1/3.

A fração adotada mostra-se adequada, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, que chegou a ingressar no estabelecimento, anunciar o assalto e iniciar a execução do delito, sendo impedido de consumá-lo apenas pela intervenção policial.

No caso em exame, a redução no patamar mínimo revela-se coerente, pois o agente percorreu praticamente todas as fases do
iter criminis
.

Após a aplicação das causas de aumento e diminuição, a pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 44 dias-multa
, o que se mostra plenamente proporcional às circunstâncias do caso concreto.

No que tange ao regime inicial, a fixação do regime fechado encontra respaldo não apenas no quantum da pena, mas também nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do agente, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RECRUDESCIMENTO FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARCIAL ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que negara provimento a recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O Recorrente foi condenado, após acórdão do Tribunal de origem, às penas de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 111 (cento e onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1981.

3. O recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, foi admitido na origem, e o agravo regimental sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, a ausência de razoabilidade na dosimetria da pena e a necessidade de readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante de pena inferior a 4 anos imposta pelo crime do art. 56 da Lei n. 9.605/1981, é juridicamente possível e proporcional a manutenção de regime inicial fechado, fixado com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência, à luz dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O órgão julgador reafirma que a dosimetria da pena, por envolver discricionariedade técnica do magistrado, somente comporta revisão em instância especial em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade de plano, sem necessidade de reexame aprofundado do acervo fático-probatório.

6. Constata-se que a dosimetria realizada na origem foi fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da individualização da pena, inexistindo vícios que justifiquem sua reforma relativamente ao quantum da reprimenda.

7. A definição do regime inicial de cumprimento da pena deve observar, além do montante da reprimenda, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, cabendo ao juiz sentenciante estabelecer o regime adequado com base em critérios legais e elementos concretos dos autos.

8. Embora a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e eventual reincidência permita a imposição de regime inicial mais gravoso que o aberto, inclusive em patamar superior ao previsto de forma abstrata, o regime fechado, no caso de pena inferior a 4 anos, revela-se desproporcional, devendo ser mitigado para o regime semiaberto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A adoção do regime inicial semiaberto harmoniza a necessidade de maior rigor decorrente das circunstâncias judiciais desfavoráveis com os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, evitando excesso punitivo não amparado pelo art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantida, no mais, a dosimetria estabelecida pelas instâncias ordinárias.

Tese de julgamento:

1. A revisão da dosimetria da pena em instância especial somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação dos critérios do art. 59 do Código Penal.

2. A existência de circunstância judicial desfavorável e eventual reincidência pode justificar regime inicial mais gravoso do que o abstratamente previsto, mas, para pena inferior a 4 anos, a imposição de regime fechado é desproporcional, devendo ser fixado o regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CP, art. 59; Lei n. 9.605/1998, art. 56, caput;

Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ; Súmula n. 440/STJ; Súmula n. 718/STF; Súmula n. 719/STF Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.492.977/MG, Sexta Turma, j. 16.03.2021, DJe 24.03.2021; STJ, AgRg no HC 859.680/SP, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1.885.738/TO, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025

(STJ - AgRg no REsp n. 1.985.410/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) (grifo nosso)

Ademais, a manutenção da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos, revela-se adequada diante da natureza do delito (roubo com emprego de arma de fogo) e da reincidência do agente, circunstâncias que evidenciam maior periculosidade social.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada de forma técnica, fundamentada e proporcional, em estrita observância aos parâmetros legais e à jurisprudência consolidada.

Não há qualquer vício a ser sanado, tampouco excesso ou desproporcionalidade que justifique a reforma da sentença.

Assim, deve ser integralmente mantida a pena aplicada pelo Juízo de origem.

II.6 DAS RAZÕES RECURSAIS

As razões recursais apresentadas pela defesa não trazem impugnação concreta aos fundamentos da sentença, limitando-se a invocar genericamente o direito ao reexame da decisão, com base nos princípios constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

Embora tal direito seja efetivamente assegurado, ele não se confunde com a demonstração de erro judicial.

Ainda assim, procedeu-se à análise integral do feito, não sendo identificada qualquer ilegalidade, nulidade ou injustiça que justifique a reforma da sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026